Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-24.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição se devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, que sabia ser o bem produto de crime.

2. Com relação ao crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, afastando o dolo de receptação, porque, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

3. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular descrito na denúncia, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP), não há falar em absolvição.

4. O Supremo Tribunal Federal tem a jurisprudência no sentido de que não é possível aplicar o princípio da insignificância nos casos de receptação dolosa, devido à gravidade do crime e ao incentivo à prática de outros delitos patrimoniais, o que demonstra a ausência de mínima ofensividade da conduta, o alto grau de reprovabilidade e a periculosidade social da ação.

5. Se o valor do bem foi avaliado em laudo pericial em percentual muito superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se está diante de insignificância.

6. Recurso conhecido e não provido.